Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-17.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011484-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A - CNPJ: 07.671.092/0015-86 (AGRAVADO), ADRIANO SILVA HULAND - CPF: 888.564.453-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA ORDENAR READEQUAÇÃO DE FATURAS COM BASE NO CONSUMO EFETIVO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE EM RAZÃO DAS PROIBIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS NÃO ESSENCIAIS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RISCO DE DANO REPRESENTADO PELA POSSÍVEL SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo inegável a imprevisibilidade e inevitabilidade do advento da pandemia e suas consequências no comércio, notadamente as proibições de funcionamento para viabilização do distanciamento e isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica a pessoa jurídica de atividades paralisadas, para que sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011484-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1018888-93.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por TBM – TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora “
para determinar que a ré promova a readequação da fatura com vencimento em 29 de abril de 2020 e da cobrança das faturas a partir de maio de 2020, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não mais a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela autora
” por entender demonstrada a probabilidade do direito alegado, “
consistente na onerosidade excessiva
(que)
estaria demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia, em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no ‘Contrato de Uso do Sistema de Distribuição’ firmado entre as partes, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida
”, sendo patente, ainda, a existência do risco de dano grave caracterizado por “
eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora da autora e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, o que poderia impedir a requerente de concluir transações comerciais
” (cf. Id nº 44175993 - pág. 2/3).

A Concessionária/agravante sintetiza suas alegações em quatro grandes pontos, a saber, a existência de “
risco de desequilíbrio econômico
”, a “
ausência dos requisitos
(à)
antecipação
(da)
tutela
”, a “
inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva
”, e, por fim, a imperativa “
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo
”.

No primeiro ponto, explica que “
cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade
”, de modo que “
a contratação de demanda
(...)
possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor
”, e, assim, “
se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado
”.

Pontuando que “
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, conclui que “
eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado importará em prejuízo financeiro significativo à Concessionária,
(que terá)
que suportar todo custo para manutenção da estrutura sem o devido provisionamento
”.

Quanto aos requisitos à antecipação da tutela, a agravante diz apenas que “
é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade
”, e noticia que “
a ANEEL, no âmbito do Processo nº 48500.001841/2020-81, cujo assunto é o ‘Faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus (COVID-19)’, deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida
”.

Em outra frente argumentativa, sustenta ser descabida a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, porque não há demonstração de que, em função de “
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
”, a obrigação contratual tenha se tornado demasiadamente custosa para uma e extremamente vantajosa para a outra parte, até mesmo porque, considerada a natureza do serviço contratado, os custos da Concessionária para manutenção da infraestrutura e fornecimento da energia efetivamente consumida permanece o mesmo.

Diz ser igualmente inaplicável a teoria da imprevisão, seja porque, “
em um contrato com faturamento por demanda pré-fixada, o risco na diminuição no consumo em relação àquela é daquele que consome e não de quem fornece
”, ou, então, porque não restaram demonstradas graves consequências sobre a atividade financeira da autora, que não provou diminuição de sua liquidez em decorrência de eventual suspensão de cobrança de valores relativos à atividade do seu objeto social.

Aduz, por fim, que a manutenção da decisão agravada “
implica em perigoso precedente
” e pode trazer “
impacto financeiro incalculável, quando se reflete sobre a quantidade de CUSDs mantidos por esta distribuidora de energia, não constituindo a melhor solução jurídica onerar unicamente a distribuidora de energia, sem que seja implementada qualquer política pública com vista a equilibrar ou reduzir esses prejuízos
”.

Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 44175991 - pág. 1/16).

A decisão vinculada ao Id. nº 45167959 - pág. 1/5 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Inconformada com o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal, a Concessionária/ré/agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (cf. Id. nº 49724475 - pág. 1/5), ao qual, porém, foi negado provimento (cf. acórdão vinculado aos Ids. nº 55603986 - pág. 1 a 55107986 - pág. 1).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 49672964 - pág. 1/23).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa
TBM – Têxtil Bezerra de Menezes S.A. ajuizou ação
de revisão contratual pretendendo a modificação do método de faturamento/apuração dos valores cobrados pela Concessionária pelo serviço prestado, que, frise-se porque importante, não é de
fornecimento
, mas de
disponibilização
de energia elétrica. Fundamentou o pedido no inesperado e imprevisível advento do cenário de paralização das atividades por força das medidas de combate e controle à pandemia da Covid-19.

Na petição inicial, após explicar que a cobrança pela pelo serviço objeto do “
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD nº 20720
”, celebrado com a Concessionária/ré, é feita de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida, expôs que “
é uma indústria têxtil, atuante no segmento de fiação e sendo produtora de insumos para confecção de vestuário, como poliéster e fios de algodão, o que faz com que a companhia não esteja dentro das exceções previstas
(como serviços essenciais)”, de modo que, desde março de 2020, “
foi legalmente proibida de prosseguir com o seu processo produtivo,
(...)
e não só paralisou por completo a sua produção entre os dias 21 de março a 22 de abril, como se viu forçada a praticamente manter-se sem operar, acarretando significativa redução da demanda de energia utilizada
”.

Prosseguiu, então, discorrendo longamente sobre as particularidades da citada modalidade contratual e sobre os fatos supervenientes que, no seu entendimento, justificam o reajuste do método de cobrança, notadamente a abrupta alteração da situação econômica existente pela obrigação legal de paralização de suas atividades empresariais e consequente desequilíbrio do elo negocial entre os contratantes, argumentando, ainda, que a pretendida readequação dos termos do contrato encontra guarida no disposto nos arts. 393, 478 e 479 todos do Código Civil.

E, ao final, em sede de tutela de urgência, pediu as seguintes providências:

“A concessão de tutela antecipatória,
inaudita altera pars
, em relação à unidade consumidora da TBM nº 6/1517169-7, relacionada ao consumo de abril/2020, na forma da fatura, com vencimento em 29 de abril de 2020, no valor de R$ 461.698,44, que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução nº 414/2010, e promova o refaturamento, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela TBM, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD consumido pela TBM, sem a incidência de juros e de mora, multas, correção monetária e eventuais penalidades; ou promova o refaturamento, adotando como critério para o cálculo da Demanda e TUSD Demanda, não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, mas a média ponderada da demanda efetivamente consumida nos dias em operação e dos dias parados da TBM, referentes ao mês de abril de 2020, sem a incidência de multas, juros, correção monetária, e eventuais penalidades.

Em relação às contas dos meses de com vencimento no mês de maio em diante, compreendendo os meses nos quais a TBM registrar demanda de distribuição em volume aquém do contratado, que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução nº 414/2010, e promova o faturamento total oriundo do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição formalizado TBM e a ENERGISA, incluindo a TUSD, considerando, tão somente, a demanda efetivamente consumida pela TBM, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, (...). Em não sendo acatado o pedido (...), promova o refaturamento, adotando como critério para o cálculo da Demanda e TUSD Demanda, (...), sem a incidência de multas, juros e correção monetária, e eventuais penalidades”
(cf. Id nº 31706184 dos autos de origem).

A MMª. Juíza deferiu o pedido por entender preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, anotando expressamente que “
a probabilidade do direito, consistente na onerosidade excessiva, está demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição”, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida
”, e que “
o perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito
”.

A Concessionária/ré critica o acertamento decisório dizendo que não houve comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, até porque tal não existe, porque manifestamente inaplicável a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva.

Conforme já indicado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal ratificada por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado quando do julgamento do Agravo Interno interposto pela Energisa, tem razão a MMª. Juíza quanto à demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, porque, aparentemente – e utilizo o vocábulo por se tratar de processo ainda em seu nascedouro, sem qualquer instrução probatória –, existem vários elementos de convicção que respaldam a conclusão de que realmente há desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva à empresa têxtil contratante, sendo possível, pois, a modificação contratual (CC, arts. 478 e 479), e também porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas (CC, art. 393).

Ademais, a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “
extremamente vantajosa
” para a contratada porque
“
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”.

Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “
pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais.

Em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proventos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da Concessionária quanto da autora, depende de ampla dilação probatória, sendo inviável, neste momento inicial processual marcado pelo juízo perfunctório, discutir, com base em juízo de certeza, a aplicabilidade ou não das aludidas teorias.

Certo é que há, realmente, a probabilidade do direito alegado, e isso, somado à clara existência do perigo da demora, justifica e autoriza o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, sendo, pois, irreprochável a conclusão decisória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020